Tribunal: TJMT
Processo: 1011607-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011607-15.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), R. C. GIEQUELIN & CIA LTDA - CNPJ: 73.453.177/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LOCALIZA FLEET S.A. - CNPJ: 02.286.479/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO SILOEIRO LTDA - CNPJ: 04.505.289/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - FASE DE STAY PERIOD – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRAMINUTA PELO AGRAVADO – OMISSÃO – PRESENÇA DO VÍCIO – INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO RECONHECIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - LISTA DE CREDORES NÃO PUBLICADA - OMISSÃO E ERRO MATERIAL ACERCA DO CÔMPUTO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO – INOCORRÊNCIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ADVOGADO DO AGRAVANTE ACERCA DO ATO IMPUGNADO - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO A ATENDER INTERESSES DO EMBARGANTE - RECURSO DESPROVIDO.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de
embargos
de declaração quando a parte embargante pretende a
rediscussão
da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modifica-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração de Embargos de Declaração opostos

pelo
Banco Bradesco S.A
,
contra acórdão que proveu anterior
Embargos de Declaração
opostos pela aqui Embargada,
RODOBR TRANSPORTES LTDA – em Recuperação Judicial,
para sanar o vício da omissão acerca da preliminar de intempestividade do agravo de instrumento e, como consequência, não conhecer do agravo de instrumento no 1011607-15.2020.8.11.0000.

Diz que se trata de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial movida pelo embargado, interposto aos 29/05/2020, antes da publicação do edital do art. 52, §1o da Lei 11.101/05.

Reclama presença de erro material e omissão, porque o Banco informou na peça inicial as motivações e fundamentos que acarretam a tempestividade.

Sustenta que a Recuperação Judicial foi ajuizada na data de 21/02/2020, o processamento deferido aos 26/02/2020 e embora a publicação da referida decisão tenha se dado em 11/03/2020, o edital de Intimação dos Credores acerca do deferimento do processamento foi publicado apenas aos 09/06/2020. Defende que

apenas a partir de tal data é que corre prazo para interposição de recurso.

Pede o provimento dos declaratórios a fim de que seja sanado suposto vício da omissão e erro material, de modo a afastar a intempestividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Banco Bradesco, ora Embargante
, r
eclama
que o acórdão que acolheu a preliminar de intempestividade suscitada na contraminuta pela ora Embargada, está omisso e contém erro material, porque não observou a justificativa e normas legais que evidenciam a tempestividade do agravo.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente do alegado vício da omissão ou de erro material na aferição da tempestividade do recurso.

Restou esclarecido que “
no caso em exame, a decisão agravada foi proferida na origem em 26-02-2020 (ID 44567450) e publicada no DJE no 10693/2020, com disponibilização em 11/03/2020,
bem assim, que ao
“tempo da referida publicação da decisão em 11/03/2020, o embargado Banco Bradesco S.A ainda não estava devidamente representado por advogado no processo na origem”.

Contudo, ponderou-se que “
não há como negar que com a habilitação do Banco Bradesco S.A, nos autos de origem, por meio da juntada da procuração em nome da advogada que inclusive subscreveu as razões do agravo, Dra. Cristina Vasconcelos Borges Martins, ocorrida em 05-05-2020, as 17:56 (ID 31816033 – na origem), a ciência das decisões e, por consequência, cômputo dos prazos processuais, passou a fluir desde então”.

Justificou-se que é por meio do acesso do advogado devidamente habilitado no processo, que se conta o prazo processual para interpor recurso, em razão da ciência inequívoca acerca do ato impugnado.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REVOGA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. PEÇA EM CUJO TEOR A PARTE REVELA TEXTUALMENTE O CONTEÚDO DA DECISÃO PROLATADA PENDENTE DE PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CONFIGURADA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO 4 MESES DEPOIS. MANTIDA.

1. Ação de conhecimento da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 12/03/14 e concluso ao gabinete em 23/11/17. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal consiste em definir se o peticionamento nos autos configura ciência inequívoca dos atos decisórios praticados anteriormente.

3.
A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente com o conhecimento dos atos e dos termos do processo que cada litigante encontrará os meios necessários e legítimos à defesa de seus interesses.

4.
A parte que espontaneamente peticiona nos autos e por seu conteúdo revela sem sombra de dúvidas ter conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, tem ciência inequívoca para desde então interpor agravo de instrumento.

5. Diante da consideração documentada nos autos originários, arguida e provada pela parte adversa em contrarrazões ao agravo de instrumento, efetivamente não há como afastar a ciência inequívoca da agravante sobre o conteúdo da decisão proferida.

6. Na hipótese, a agravante manifestou textualmente a ciência do conteúdo decisório impugnado quatro meses antes da interposição do agravo de instrumento. Reconhecida a intempestividade que impede o conhecimento da insurgência recursal.

7. Recurso especial conhecido e não provido.
(REsp 1710498/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 22/02/2019) (grifei)

Concluiu o acórdão embargado que:

“No caso em exame,
a habilitação/comparecimento do banco ocorreu em 05-05-2020,
com a juntada de procuração e pedido de habilitação nos autos.

De modo que o início do prazo para impugnar a decisão proferida em
26-02-2020
, objeto do presente recurso se deu a partir de

05-05-2020 e término em 26-05-2020
,
caso em que resta caracterizada a
intempestividade do agravo de instrumento, porquanto interposto pelo Banco Bradesco S.A apenas em 29-05-2020
.”

A par do exposto, conclui-se que o raciocínio do Embargante que entende que o prazo de interposição do agravo só fluiria a partir da publicação do edital de credores que, no caso, ocorreu em 09-6-2020, em tese, poderia ter lugar
se
a patrona do recorrente
não
tivesse tomado ciência inequívoca da decisão recorrida, o que se deu por meio d
a
habilitação/comparecimento do banco em 05-05-2020.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020